Tribunal: TJSP
Processo: 1007154-90.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Requerida não compareceu à audiência de instrução para o depoimento pessoal. Circunstância em que a requerida não foi localizada para intimação para prestar depoimento pessoal, com a advertência do artigo. 385, § 1o, do CPC, não podendo ser aplicada a pena de confesso. PRELIMINAR ARGUIDA PELO AUTOR NÃO ACOLHIDA.

LEGITIMIDADE ATIVA. Autor demonstrou por intermédio da

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Requerida não compareceu à audiência de instrução para o depoimento pessoal. Circunstância em que a requerida não foi localizada para intimação para prestar depoimento pessoal, com a advertência do artigo. 385, § 1o, do CPC, não podendo ser aplicada a pena de confesso. PRELIMINAR ARGUIDA PELO AUTOR NÃO ACOLHIDA.

LEGITIMIDADE ATIVA. Autor demonstrou por intermédio da escritura de venda e compra que o imóvel sob exame foi adquirido pelo respectivo genitor, sendo parte legítima para figurar no polo ativo da ação reivindicatória, ante a escritura pública de inventário. PRELIMINAR ARGUIDA PELA REQUERIDA NÃO ACOLHIDA.

IMISSÃO DE POSSE. Inexistindo nos autos comprovação de que a requerida estaria no imóvel desde antes de 2013, a procedência do pedido inicial deve ser mantida, com a determinação de desocupação do imóvel. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE MANTIDA.

BENFEITORIAS. Requerida ocupou o imóvel com a autorização dos proprietários. Posse de boa-fé. Indenização por benfeitorias mantida. Determinação de realização de prova pericial em liquidação de sentença antes da expedição de mandado de imissão de posse. PEDIDO DA REQUERIDA DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA ACOLHIDO.

PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556596
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1007154-90.2016.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
apelante/apelada
GISELE
CRISTINA
ALVES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante DEOLINDO DINIZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram as preliminares, negaram provimento ao recurso do autor e deram parcial
provimento ao recurso da requerida, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007154-90.2016.8.26.0099
Voto no * (*)
Pág. 2/7
VOTO No 11470
No Processo - Classe:
1007154-90.2016.8.26.0099 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Bragança Paulista
Juiz(a) de 1o Grau:
Rodrigo Sette Carvalho
Partes:
Apelante/Apelado: Gisele Cristina Alves da Silva
Apelado/Apelante: Deolindo Diniz
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Requerida não compareceu à
audiência de instrução para o depoimento pessoal.
Circunstância em que a requerida não foi localizada para
intimação para prestar depoimento pessoal, com a
advertência do artigo. 385, § 1o, do CPC, não podendo ser
aplicada a pena de confesso. PRELIMINAR ARGUIDA
PELO AUTOR NÃO ACOLHIDA.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
Autor
demonstrou
por
intermédio da escritura de venda e compra que o imóvel
sob exame foi adquirido pelo respectivo genitor, sendo
parte legítima para figurar no polo ativo da ação
reivindicatória, ante a escritura pública de inventário.
PRELIMINAR ARGUIDA PELA REQUERIDA NÃO
ACOLHIDA.
IMISSÃO DE POSSE. Inexistindo nos autos comprovação
de que a requerida estaria no imóvel desde antes de 2013, a
procedência do pedido inicial deve ser mantida, com a
determinação de desocupação do imóvel. PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE MANTIDA.
BENFEITORIAS. Requerida ocupou o imóvel com a
autorização dos proprietários. Posse de boa-fé. Indenização
por benfeitorias mantida. Determinação de realização de
prova pericial em liquidação de sentença antes da expedição
de
mandado
de
imissão
de
posse.
PEDIDO
DA
REQUERIDA
DE
PRODUÇÃO
DE
PERÍCIA
ACOLHIDO.
PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DO AUTOR
IMPROVIDO,
RECURSO
DA
REQUERIDA
PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007154-90.2016.8.26.0099
Voto no * (*)
Pág. 3/7
Os presentes Recursos de Apelação foram interpostos em oposição à
r. sentença de fls. 205/207, proferida em Ação Reivindicatória, a qual julgou procedente
o pedido inicial para: a) condenar a requerida a entregar o imóvel objeto da ação ao
autor; b) determinar que o autor indenizasse a requerida pelas benfeitorias realizadas; c)
condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da
causa.
A requerida interpôs recurso de apelação às fls. 210/214, aduzindo ter
exercido a posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 17 anos, o qual estava em
estado de completo abandono e após as benfeitorias realizadas ficou em condições de
habitação.
Além disso, o autor seria parte ilegítima para postular direitos sobre o
imóvel, eis que o Cadastro de Imóvel Rural estava em nome de José Luiz Diniz e a
Escritura em nome de Amélia Fernandes Diniz.
Por conseguinte, postulou a reforma da r. sentença, para manter a
requerida na posse do imóvel. Alternativamente, requereu a determinação de realização
de perícia para apurar o valor das benfeitorias realizadas.
O autor interpôs recurso de apelação às fls. 216/230, alegando que
ante a ausência da requerida na audiência de instrução, deveria ser aplicada a pena de
revelia, afastando a condenação ao pagamento de indenização por benfeitorias.
Entendia o autor que o valor das benfeitorias realizadas deveria ser
compensado com o valor devido pela ocupação indevida do imóvel.
Além disso, algumas das reformas descritas na contestação não foram
realizadas pela requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007154-90.2016.8.26.0099
Voto no * (*)
Pág. 4/7
Aliás, algumas das reformas mencionadas na contestação teriam sido
realizadas nos terrenos dos confrontantes e não no imóvel do autor.
Depois, cuidando-se de ocupação de má-fé, somente as benfeitorias
necessárias seriam indenizáveis.
Em consequência, postulou a exclusão da condenação de indenização
por benfeitorias ou o reconhecimento do direito de compensação com as perdas e danos
suportados pelo autor.
Os recursos foram regularmente processados, isentos de preparo e com
respostas.
Inicialmente distribuídos à 19a Câmara de Direito Privado, o recurso
de apelação foi redistribuído (fls. 264/269).
É O RELATÓRIO.
A preliminar arguida pelo autor não comporta acolhimento.
A requerida não foi localizada para intimação para prestar depoimento
pessoal (fls. 191 e 200), com a advertência do artigo 385, § 1o, do CPC, não podendo ser
aplicada a pena de confesso.
A preliminar arguida pela requerida também não comporta
acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007154-90.2016.8.26.0099
Voto no * (*)
Pág. 5/7
O autor demonstrou por intermédio da escritura de venda e compra de
fls. 160/164 que o imóvel em exame foi adquirido pelo respectivo genitor Pedro Diniz,
sendo ele parte legítima para figurar no polo ativo da ação reivindicatória, ante a
escritura pública de inventário de fls. 16/24.
No mérito, o recurso do autor não comporta provimento e o
recurso da requerida comporta parcial provimento.
O imóvel sub judice, parte destacada de 3.450,00 m2 de uma área total
de 73.448,00 m2, objeto da matrícula 10.405 do Cartório de Registro de Imóveis de
Bragança Paulista, pertencia ao Espólio de Amélia Fernandes e foi transmitido aos
herdeiros, entre eles, o autor.
Em conformidade com o narrado pelo autor, a requerida teria passado
a ocupar casa dentro do imóvel, mediante acordo de ocupação temporária com os
proprietários em 2014, recusando-se a deixar o local, postulando na inicial a
desocupação voluntária do imóvel e em caso de recusa a expedição de mandado de
imissão de posse.
A requerida alegou na contestação que o imóvel estava abandonado e
que passou a ocupa-lo em 2004, realizando diversas benfeitorias: 1) instalação da rede
elétrica; 2) colocação de piso; 3) reboco e finalização da casa; 4) construção de área
externa; 5) realização de plantio e criação de animais; 6) construção de poço (fotos fls.
83/119).
Depois, a requerida apresentou uma emenda à contestação, aduzindo
que estava na posse do imóvel desde 2.000, o que havia sido comprovado por
intermédio de testemunhas.
Todavia, a requerida, apesar de apresentar rol de testemunhas (fls.
188), não compareceu à audiência de instrução, restando preclusa a oportunidade de
produzir prova oral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007154-90.2016.8.26.0099
Voto no * (*)
Pág. 6/7
Assim sendo, apenas a testemunha do autor Paulo Celso Cipriano de
Souza foi ouvida, o qual declarou ser vizinho do imóvel, invadido pelos requeridos em
2013.
Dentro desse quadro, inexistindo nos autos comprovação de que a
requerida estaria no imóvel desde antes de 2013, a procedência do pedido inicial deve
ser mantida, com a determinação de desocupação do imóvel.
No que se refere às benfeitorias realizadas, não comporta acolhimento
o pedido do autor para que apenas as benfeitorias necessárias fossem indenizadas,
consoante dispõe o artigo 1.220 do CC eis que de má fé a posse da requerida
Em conformidade com a réplica (fls. 126/141), ao tomar ciência da
invasão do imóvel, os proprietários permitiram temporariamente a ocupação da área
pela requerida, o que evidencia a posse de boa-fé.
Portanto, nos termos do artigo 1.219 do CC, a requerida tem direito à
indenização pelas benfeitorias necessária, úteis e voluptuárias (podendo levantá-las, se
não houve pagamento), podendo exercer o direito de retenção.
Logo, para evitar a destruição das benfeitorias indenizáveis antes da
apuração do valor devido, prudente o deferimento do pedido da requerida para produção
de prova pericial em liquidação de sentença, antes da expedição do mandado de imissão
de posse.
Por fim, a pretensão do autor de compensação do valor da indenização
com o dano causado pela ocupação indevida do imóvel não comporta acolhimento, eis
que não houve pedido de indenização na inicial.
Cabe ao autor, se o caso, buscar indenização pelos eventuais danos
sofridos em ação própria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007154-90.2016.8.26.0099
Voto no * (*)
Pág. 7/7
Vencida em maior parte, a condenação da requerida ao pagamento de
honorários de 10% do valor da causa deve ser mantida, observada a gratuidade
concedida, não comportando a majoração do artigo 85, §11, do CPC, eis que o do autor
foi improvido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso do
autor e dou parcial provimento ao recurso da requerida, nos termos da
fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora